Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO. INCABÍVEL.
1. Constatada a mora, a consolidação da propriedade do bem em favor do fiduciário pode ser afastada mediante o adimplemento integral do débito assumido, dentro do prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/1969.
2. Após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário, que passará a exercer os poderes inerentes ao domínio, como usar, gozar e dispor, livre de qualquer ônus.
3. A determinação imposta ao credor de manter o veículo em depósito nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a necessidade de autorização judicial para sua alienação, contraria a lei em vigor.
4. Recurso provido.